Tribunal: TJES
Processo: 5033184-15.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão julgador: FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2025-11-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5033184-15.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: ROBSON PEREIRA SOARES e outros
RELATOR(A):
FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO NOS AUTOS DO PROCESSO N.º 5033184-15.2024.8.08.0035

1ª TURMA RECURSAL – GABINETE 01

RECORRENTE:
TELEFONICA BRASIL S.A.

RECORRIDO(A):
ROBSON PEREIRA SOARES

RELATOR: JUIZ DE DIREITO FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

PROJETO DE VOTO/EMENTA

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. TELEFONIA. AUSÊNCIA DE TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE DE LINHA MÓVEL. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA QUE DETERMINOU A OBRIGAÇÃO DE FAZER, SOB PENA DE CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I – CASO EM EXAME

1.

Trata-se de recurso inominado interposto por
TELEFÔNICA BRASIL S.A.
em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais para: a) determinar que a recorrente transfira a titularidade do número de telefone (27) 99637-0442 para o recorrido ROBSON PEREIRA SOARES, no prazo de 10 (dez) dias úteis, sob pena de multa, com conversão da obrigação em perdas e danos no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) em caso de impossibilidade comprovada; b) determinar que o segundo requerido, JOAO VITOR PEREIRA VALJA, entregue as senhas das redes sociais ao autor, também com previsão de conversão em perdas e danos no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais); c) condenar exclusivamente o segundo requerido ao pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de danos morais. A condenação da recorrente decorreu do reconhecimento da falha na prestação do serviço pela recorrente, que se comprometeu a realizar a transferência de titularidade da linha telefônica, essencial à atividade comercial do autor, e não o fez. Já a condenação do segundo requerido ocorreu em razão da ausência de entrega das senhas das redes sociais ao autor.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Em suas razões recursais, sustenta a parte recorrente, em síntese, o recebimento do recurso também com efeito suspensivo, a preliminar de ilegitimidade ativa do autor, ao argumento de que este nunca foi o titular da linha telefônica em questão. No mérito, alega a ausência de falha na prestação de seus serviços, afirmando não haver registro de solicitação para mudança de titularidade e que o contrato estava vinculado ao segundo requerido. Pugna pela reforma integral da sentença para que os pedidos sejam julgados improcedentes.

III – RAZÕES DE DECIDIR

3.

Preliminarmente,
INDEFERE-SE
o pedido de recebimento do recurso no efeito suspensivo
, considerando a ausência de demonstração de risco de dano irreparável (art. 43 da Lei nº 9.099/1995).

4.

REJEITA-SE
a preliminar de ilegitimidade ativa. A legitimidade, no caso, não se refere apenas pela titularidade formal da linha, mas pela relação jurídica material estabelecida. O autor demonstrou ser o efetivo usuário e responsável pelo pagamento do serviço, tendo recebido faturas em seu e-mail pessoal e realizado recargas, conforme reconhecido pelo juízo de origem. Tal quadro fático estabelece uma relação de consumo, legitimando-o a pleitear em juízo a reparação de danos decorrentes da falha na prestação do serviço.

5.

Destaco que restou caracterizada a relação consumerista, visto que os recorridos se enquadram como consumidores e a recorrente como fornecedora, conforme preceituam os artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor – CDC, sendo adequada a inversão do ônus da prova, como autoriza do art. 6º, Inc. VIII, do CDC, cabendo à recorrente demonstrar os fatos desconstitutivos do direito autoral, isto é, impeditivos, modificativos ou extintivos, na forma do art. 373 do CPC. A responsabilidade da fornecedora de serviços é objetiva, conforme o art. 14 do CDC.

6.

No mérito, a controvérsia central consiste em definir se houve falha na prestação do serviço por parte da recorrente ao não efetivar a transferência de titularidade da linha telefônica para o nome do autor.

7.

Após analisar detidamente os autos, entendo que a sentença não merece reparos. O autor apresentou elementos que conferem verossimilhança às suas alegações, como a demonstração de que recebia as faturas em seu e-mail e efetuava os pagamentos pelo serviço (ID. 15909355 - Pág. 2 e seguintes). Ademais, no contrato juntado pela ré também consta o e-mail do autor (ID. 15909381), sendo que a contratação ocorreu por voz e o autor desde a inicial alegou que quando contatou a ré, foi informado pela atendente de que poderia migrar o plano pré-pago para controle e depois realizaria a transferência da titularidade. Caberia à recorrente, diante da inversão do ônus probatório, comprovar que não houve a promessa de transferência de titularidade ou a solicitação para tal, notadamente pela apresentação das gravações dos protocolos de atendimento, em especial da gravação de migração para o plano controle, meio de prova essencial que estava sob seu exclusivo controle.

8.

A omissão em produzir tal prova corrobora a versão do consumidor, evidenciando a falha na prestação do serviço, que culminou na suspensão da linha e nos consequentes prejuízos ao autor.

9.

Nesta senda, denota-se que a sentença deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, que ficam adotados como razão de decidir para negar provimento ao recurso interposto.

IV – DISPOSITIVO E TESE

10.

Em face dessas considerações,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo
in totum
a sentença objurgada por seus próprios fundamentos, conforme autoriza o art. 46 da Lei n.º 9.099/95 e o Enunciado n.º 11 da Turma de Uniformização do TJES.

11.

CONDENO
a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, conforme prevê o art. 55, segunda parte, da Lei n.º 9.099/95.

É como voto.

Submeto à apreciação do projeto de voto ao MM. Juiz de Direito para homologação.

RAIANE A. VIEIRA DE FREITAS

Juíza Leiga

Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020 e do art. 40 da Lei nº 9.099/95, HOMOLOGO o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)